Tribunal: TJDFT
Processo: 0704980-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS COM CLÁUSULA DE RETROVENDA. SIMULAÇÃO. ART. 167, CC. AGIOTAGEM. QUEBRA DA CONFIANÇA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. TESES AFASTADAS. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. Apelação contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos para i) declarar a nulidade, por simulação, do negócio jurídico de compra e venda e das correspondentes escrituras levadas a registro nas matrículas dos imóveis avençados, e ii) declarar a nulidade do negócio dissimulado (empréstimo).

2. Os limites recursais são definidos pela matéria apreciada no Juízo de origem, sendo incabível a introdução de novas teses jurídicas em sede de apelo, sob pena de configurar supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.

3. A legitimidade ad causam refere-se à pertinência subjetiva da ação; é o atributo que autoriza o sujeito a invocar a tutela jurisdicional. A discussão acerca da legitimidade deve ser orientada pela Teoria da Asserção, ou seja, deve ser verificada a partir daquilo que é concretamente discutido, nos termos em que propostos pela petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. A sentença ultra petita é aquela que, a despeito de conceder a qualquer das partes a tutela jurisdicional pretendida, extrapola as balizas objetivas do pleito formulado. A consequência para a violação ao princípio da adstrição é a nulidade da parcela excedente ou do comando judicial sem postulação correspondente. Hipótese na qual o provimento jurisdicional guardou congruência com a pretensão autoral. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada.

5. Considera-se simulado o negócio jurídico quando a intenção das partes não corresponde à manifestação declarada – isto é, trata-se de negócio com aparência normal, mas que não objetiva atingir o efeito que deveria produzir. In casu, os elementos probatórios anexados evidenciam tratar-se de negócio jurídicosimulado, firmado como garantia de empréstimo ilegal (agiotagem).

6. Sendo a simulação uma causa de nulidade do negócio jurídico, pode ser alegada por uma das partes contra a outra (Enunciado n.o 294/CJF). Afastada a tese de violação ao comportamento contraditório e de quebra da legítima confiança.

7. Configurada a simulação, nos termos do art. 167, §1a, I e II, do Código Civil, e tendo sido declarados nulos o negócio jurídico simulado, o dissimulado e os atos a eles associados, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior (art. 182, CC).

8. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, oshonoráriosadvocatícios deverão ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. Sendo expressivo o valor atribuído à demanda, este favorece a adequação da verba ao limite mínimo trazido pela legislação (10%), pois já alcançada importância consentânea à lide.

9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.